Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-65.2024.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000234-65.2024.8.05.0234 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: ISABEL FERREIRA DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. APLICABILIDADE. MORA EX RE. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. A mora em contratos com cláusula de alienação fiduciária é ex re, declarando automaticamente o inadimplemento das obrigações, sendo a notificação mero instrumento de comprovação formal, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. O Tema 1.132 do STJ estabelece que, para comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento. A devolução da correspondência com anotação "não procurada" não descaracteriza a constituição em mora quando comprovada o envio regular ao endereço contratual, conforme jurisdição recente do STJ (AREsp 2.964.116/BA). Incumbe ao desenvolvedor, por força do princípio da boa fé objetiva, o dever anexo de manter atualizado o endereço informado no contrato e diligenciar a coleta de correspondências. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000110-96.2023.8.05.0176, da Comarca de Nazaré, em que é apelante BANCO ITAÚ S.A. e apelado JULIO LINO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar provimento, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000234-65.2024.8.05.0234, em que figuram como apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como apelada ISABEL FERREIRA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .